Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703319-81.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: CRISTIANE ANDREIA MARSON KUPFERBERG DECISÃO Recebo os embargos de declaração opostos pelo advogado da ré/recorrente como mera petição. Intimada, nos termos do art. 112, do CPC, a ré/recorrente quedou-se inerte. Constata-se que o patrono comprovou adequadamente a comunicação da renúncia à parte outorgante. Com efeito, é desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada à outorgante, de forma que a constituição de novo advogado é ônus da parte interessada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Destarte, satisfeitos os requisitos legais (art. 112 do CPC), homologo o pedido de renúncia ao mandato, com efeitos apenas a partir desta decisão. Providencie-se a exclusão do nome do advogado Dr. NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - OAB DF40298. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006